Tribunal: TJMT
Processo: 1033935-59.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO DE VOO – ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 33 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PREJUDICADO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
Nos termos da Súmula 33 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, a agência de turismo é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda indenizatória em virtude de cancelamento ou remarcação de passagens aéreas regularmente emitidas em que apenas intermediou a venda.
Ademais, o artigo 485, inciso VI do CPC prevê, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.
Recurso prejudicado.
Extinção reconhecida de ofício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033935-59.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SUZANA MARIA PAGNONCELLI WAGNER - CPF: 084.022.531-80 (RECORRENTE), KEYLLA PEREIRA OKADA - CPF: 823.965.741-91 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023